Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012375-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR ALMEIDA MALUF - CPF: 383.930.501-20 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA JULIANA LOPES - CPF: 616.965.441-49 (VÍTIMA), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA E PRAZO DECADENCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A EX-COMPANHEIRA - ATOS BASEADOS NO GÊNERO - SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA - MEDIDAS PROTETIVAS - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – AMEAÇAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS – PREMISSA DO STJ – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - PRAZO DE DURAÇÃO ESTIPULADO – RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – JULGADOS DO TJMT E TJDFT – RETORSÃO IMEDIATA OU INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AÇÃO PENAL – INSTRUMENTO ADEQUADO PARA DISCUSSÃO – ARESTO DO STJ - PONDERAÇÃO DE DIREITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade”
(HC no 181246/RS). Logo, não se reconhece a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para deferir medidas protetivas em favor de vítima.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

Ausente fato novo que justifique a revisão do ato judicial impugnado, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade ou não da medida protetiva (TJMT, HC N.U 1002367-65.2021.8.11.0000; TJDF, HC No 0735500-22.2020.8.07.0000; TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000).

A retorsão imediata ou inexistência do suposto delito de ameaça devem ser analisadas no momento da interposição da ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Se ponderados os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1012375-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VARZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): DR. RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

PACIENTE (S): AUGUSTO CEZAR ALMEIDA MALUF

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AUGUSTO CEZAR ALMEIDA MALUF contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande, no incidente processual (PJE – no 1013673-25.2021.8.11.0002), que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Marcia Juliana Lopes (www.tjmt.jus.com.br).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da Vara Especializada seria incompetente, vez que “
não ficou evidenciada a relação de hierarquia ou subjugação entre autor e vítima, nem sequer relação de dominação pela força ou poder
”; 2) o paciente não teria cometido “
violência psicológica ou ameaçado a requerente de causar mal injusto e grave
”, sendo caso de “
retorsão imediata
”.

Pede a concessão da ordem para “
revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do Paciente
” (ID 94114479), com documentos (ID 94114480/ ID 94114492).

O pedido liminar foi indeferido (ID 94828463).

O Juízo singular prestou informações

(ID 96032475).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Decretação de medida protetiva em favor da suposta vítima. Paciente suspeito de praticar crimes previstos no Código Penal contra a sua ex-companheira – no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Ausência de fundamentação idônea – incompetência do Juízo – revogação da medida protetiva. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a manutenção das medidas protetivas - consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela. Delitos supostamente praticados mediante indícios de autoria e materialidade – Discussão do contexto fático probatório descabido na presente seara – Supostos fatos praticados contra ex-companheira – Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher competente para proceder o andamento do feito de origem. Parecer pela denegação da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 96332455)

É o relatório.

Intime-se o advogado Ricardo Moraes de Oliveira, OAB/MT 12.913, considerado o pedido de sustentação oral (94114479).

Cuiabá, 20 de agosto de 2021.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2020, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas a favor da vítima, nestes termos:

“
Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento dos crimes apenados pelo Código Penal, por parte do requerido Augusto César Almeida Maluf, pleiteando as Medidas Protetivas de Urgência nos termos da Lei 11.340/06.

De conformidade com o que dispõe o art. 19 da Lei n. 11.340/06, a ofendida goza de capacidade postulatória, estando, portanto, apta a postular em juízo medidas protetivas de urgência sem a necessidade de representação por advogado.

Assim, restando configurada a necessidade das medidas cautelares de urgência requeridas pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da Lei 11.340/06)
.” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 94114492)

Em 6.7.2021, o juiz da causa firmou competência para processar o fato e indeferiu a revogação das medidas, nestes termos:

“A finalidade da Lei n.o 11.340/06 é a proteção da mulher contra agressões físicas e/ou psicológicas praticadas contra ela pelo agressor, que se aproveita da sua vulnerabilidade, desde que a relação possa ser qualificada como violência de gênero, ou seja, que demonstre posição de subordinação física ou psíquica da mulher (vítima) em relação ao agressor.

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Para que a competência seja firmada no Juízo de Direito da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a violência tenha sido praticada no âmbito familiar, que a conduta típica seja perpetrada contra o sexo feminino e em razão do gênero.

Assim, verifico que os fatos ocorreram entre pessoas que possuem relação afetiva no âmbito da unidade doméstica ou familiar (vítima e convivente), o(s) mesmo(s) reside(m) na mesma unidade doméstica que ela(s), assim como há dependência emocional ou econômica recíproca entre as partes, configurando violência de gênero, na medida em que a(s) ação/ações se baseou/basearam no gênero feminino da(s) ofendida(s), assim como ela(s) ostenta(m) uma posição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação ao(s) agente(s), conforme determina o artigo 5o da Lei 11.340/06.

Dessa forma, DECLARO COMPETENTE este Juízo Especializado para processar e julgar o presente caso.

Tendo em vista que as medidas protetivas de urgência cumprem a finalidade de garantir e assegurar a integridade físico-psíquica da requerente, INDEFIRO o pedido de revogação do requerido e MANTENHO as medidas protetivas deferidas no ID 54951356. [...].”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 59839248)

Pois bem.

Extrai-se que Augusto Cezar Almeida Maluf teria proferido diversas ameaças contra a sua ex-companheira/vítima Marcia Juliana Lopes, chamando-a de
“vagabunda, incompetente, que ela é uma péssima mãe"
, e que
"ela vai ver quantos pau se faz uma canoa”
, a qual afirmou que
“tem muito medo do suspeito e se sente constrangida”
(ID 94114492).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
a Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que, no passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois
” (REsp no 1.239.850/DF, Relator: Min. Lauria Vaz – 16.2.2012).

Na mesma linha, “
não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha”
diante de ameaça perpetrada contra ex-companheira (TJMT, Ap no 0000296-92.2017.8.11.0018, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 30.9.2020).

Logo, não se reconhece a incompetência alegada.

No tocante às medidas protetivas, o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para sua imposição, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA – Relator: Min. Felix Fischer – 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018).

Destaca-se, ainda, que o juiz da causa demonstrou a necessidade de imposição destas medidas, principalmente a de proibição de aproximação da vítima, bem como estipulou prazo, razoável e proporcional, para que perdurem [6 (seis) meses], a partir de 6.5.2021 [data da decisão].

Noutro giro, não se visualiza fato novo que justifique a revisão do ato judicial impugnado, sobretudo porque, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, tem maior percepção da necessidade ou não da medida protetiva (TJMT, HC N.U 1002367-65.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; TJDF, HC No 0735500-22.2020.8.07.0000 – Relator: Des Demétrius Gomes Cavalcanti – 17.3.2021; TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000 – Relator: Des. Mario Machado – 11.3.2021).

Por outro lado, a retorsão imediata [revide] ou inexistência do suposto delito de ameaça devem ser analisadas no momento da interposição da ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Enfim, ao se ponderar os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
.

Logo, as razões invocadas não superam a medida cautelar de proteção à vida e integridade física da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021